Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000172-60.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GEANE GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS NORA DE ANDRADE, JAMILE CARDOSO VIVAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA
.
NOVO REQUERIMENTO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DE DOENÇA INCAPACITANTE. QUADRO CLÍNICO PREGRESSO. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA CORRETAMENTE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. OBEDIÊNCIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O cerne da questão envolve a existência de incapacidade laboral e dos pressupostos autorizadores para restabelecimento do beneficio previdenciário. Restam induvidosos os danos à saúde da apelada, que, em razão do acidente de trabalho, encontra-se afastada das atividades laborais. Hipótese de restabelecimento do auxílio-doença acidentário constatada. Incapacidade para exercer função habitual que lhe garanta a subsistência configurada. Laudo Pericial conclusivo, sendo possível a reabilitação para outra função.

2. A data de início do benefício é a data da cessação indevida do benefício anterior e não a data de juntada aos autos do Laudo Pericial. Precedentes do STJ. Manutenção que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível e Reexame Necessário nº
8000172-60.2015.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, e, como apelada,
GEANE GONÇALVES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, integrando a sentença em
Reexame Necessário
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2021.

Des. Moacyr MONT
ENEGRO Souto

Relator